Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. DISTINGUISHING. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À REPACTUAÇÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a Resolução CNSP no. 439/2022, que revogou a Resolução CNSP no. 365/2018, prevê a possibilidade de saldamento pelo segurado, que consiste na interrupção definitiva do pagamento dos prêmios, mantendo-se o direito à percepção proporcional do capital segurado contratado pela vigência original. Acrescenta que há cláusula contratual prevendo a faculdade do recorrente resilir o contrato de seguro, e, ademais, há previsão de taxas de juros diferentes para o caso de existência de reciprocidade ou não. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da viabilidade do cancelamento de seguro prestamista e as suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, tendo em vista que as relações das instituições bancárias com seus clientes estão abrangidas pelo CDC, conforme Súmula 297, do STJ.
5. O contrato de seguro prestamista é acessório ao contrato de empréstimo, constituindo garantia contratual ao reduzir os riscos do negócio ao credor e permitir a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. No caso, consta do contrato (IDs 66527617, pág. 4, cláusula décima segunda) disposição expressa na proposta de adesão do empréstimo de que a contratação do seguro era opcional, isso porque a taxa de juros obtida é bonificada em razão da existência do seguro prestamista.
6. Na hipótese, existe cláusula contratual esclarecendo que a reciprocidade, para fins dos juros pactuados, corresponde ao atendimento de determinados requisitos, como a autorização de débito em conta, averbação em folha de pagamento das parcelas do contrato de crédito consignado, apresentação de garantia contratual por meio de avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens. No caso de suspensão ou cancelamento de qualquer uma das reciprocidades indicadas no ajuste, sem que haja a compensação, no caso, por meio de substituição da garantia, fica o credor, a seu critério, autorizado a promover a repactuação das taxas expressas na Cédula em até duas vezes a taxa contratual, com o recálculo das parcelas remanescentes na forma repactuada (ID 66527617, pág. 2, cláusula quarta, parágrafo sétimo).
7. Importante ressaltar que nem sempre será possível o cancelamento do seguro prestamista, a depender da presença ou não de previsão contratual específica quanto à repactuação, mostrando-se imprescindível o exame casuístico de cada processo.
8. Na hipótese ora em análise, o contrato permite a rescisão unilateral e imotivada do seguro prestamista por iniciativa do próprio segurado e prevê mecanismo suficiente para reprimir o segurado de se beneficiar de taxas de juros menos onerosas que as pactuadas, majorando, a critério da instituição financeira e sem necessidade de aceite do consumidor, em até duas vezes a taxa de juros originalmente pactuada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1938834.
9. Assim, a sentença deve ser reformada para que o pedido seja julgado procedente, rescindindo o contrato objeto dos autos.
10. No entanto, considerando a reforma da decisão quanto ao cancelamento do seguro, e diante da informação de que o contrato encontra-se em atraso (ID 66527632), o valor proporcional do prêmio deverá ser abatido das prestações vindouras/vincendas a partir do trânsito em julgado deste acórdão.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para julgar procedente o pedido, a fim de decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista relativo à Cédula de Crédito no 22370982, e, por consequência, determinar ao recorrido ao abatimento do valor proporcional do prêmio do seguro nas prestações vincendas.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938834, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024.